Tribunal: TJDFT
Processo: 0002539-04.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. REVISÃO.
I – Se a decisão que defere medidas protetivas faz a devida identificação do ofensor, constando mero erro material na parte dispositiva, que não o impediu inclusive de frequentar o grupo de apoio, conforme determinado, não há que se falar em nulidade.
II - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o agente foi devidamente intimado.
III – Mesmo nas hipóteses em que a vítima concorre para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.